Tribunal: TJMT
Processo: 1030980-56.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030980-56.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), YARA CORREA DOS SANTOS - CPF: 121.989.957-78 (IMPETRANTE), TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Des. Orlando de Almeida Perri (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, a partir dos autos do Conselho de Justificação encaminhado por ordem do Governador do Estado, decretou a perda do posto e da patente da impetrante.

2. Requerimento: declaração da nulidade absoluta do aresto e consequente
determinação para que a impetrante seja mantida no posto de 1º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se a perda de posto e patente decretada a partir da análise de Conselho de Justificação está condicionada à preexistência de condenação criminal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal prevê duas hipóteses autônomas e independentes de perda de posto e patente do oficial: a primeira, fundada em procedimento ético-disciplinar do Conselho de Justificação, destina-se a apurar indignidade ou incompatibilidade do militar com o oficialato (art. 142, § 3º, inc. VI), enquanto a segunda está condicionada à prévia condenação criminal transitada em julgado a pena privativa de liberdade superior a dois anos (art. 142, § 3º, inc. VII).

5. A condenação criminal transitada em julgado é pré-requisito exclusivo da segunda hipótese constitucional de perda de posto e patente (CF, art. 142, § 3º, inc. VII), não se estendendo ao procedimento do Conselho de Justificação (CF, art. 142, § 3º, inc. VI), que visa à proteção da hierarquia, da disciplina e do pundonor militar, valores, inclusive, aferíveis independentemente de apuração na esfera penal.

6. A independência das instâncias administrativa e penal autoriza a exclusão de militar por faltas disciplinares apuradas em processo administrativo, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 565 da sistemática de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança denegada. Embargos de declaração prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, inc. XXXV e LXIX, 42, § 1º, 125, § 4º, e 142,
caput
e § 3º, inc. VI e VII; CPC, art. 144, inc. II; Lei n. 12.016/2009, art. 5º, inc. I, II e III; Lei n. 5.836/1972; Lei Estadual n. 3.993/1978, arts. 2º, inc. I, alínea
a
, e 13, inc. V, alínea
a
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, súmula 267, ARE 691306 RG (Tema 565), AgR no ARE 1.571.723, RMS 37764 AgR, ARE 1320211 AgR; STJ, HC 172.009, AgRg no RMS 71.351/SP; TJMT, MS 1012984-50.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégio Órgão Especial:

Em análise mandado de segurança impetrado por
Yara Corrêa dos Santos
contra ato da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, nos autos da petição n. 1024397-89.2024.8.11.0000, declarou, por unanimidade, a perda do posto e da patente da impetrante, excluindo-a das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, a impetrante sustenta que a decisão colegiada teria desrespeitado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência (art. 5º, inc. LIV, LV e LVII, da CF), por lhe impor penalidade sem prévia sentença penal condenatória transitada em julgado.

Defende que a perda de posto e patente estaria condicionada ao trânsito em julgado de condenação criminal a pena superior a dois anos, requisito não atendido na espécie, dada a pendência no julgamento da ação penal que apura os mesmos fatos.

Reforça que, enquanto oficial, não poderia ser demitida por meio de processo administrativo disciplinar militar ou Conselho de Justificação, já que somente “
após a condenação penal definitiva é que se abre a possibilidade de apreciação ético-moral pelo Tribunal competente
”.

Para subsidiar a sua tese, invoca as normas previstas nos arts. 42, § 1º e 142, § 3º, inc. VI e VII, da Constituição Federal, no art. 18, inc. XVI, da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares dos Corpos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 14.751/2023) e nos arts. 65 e 165 do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC Estadual n. 555/2014).

Com suporte nessas razões, postulou liminarmente a suspensão dos efeitos do julgado para que fosse mantida “
no cargo e na folha de pagamento
” até o exame da controvérsia pelo colegiado.

No mérito, requereu a declaração de nulidade absoluta do julgamento da petição n. 1024397-89.2024.8.11.0000 e a determinação para que ela seja mantida no posto de 1º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (id. 313503381).

A tutela de urgência vindicada foi
indeferida
(id. 322117888).

A impetrante opôs embargos de declaração (id. 322941876).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela
rejeição
dos aclaratórios (id. 331078362).

O Presidente da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Orlando de Almeida Perri, prestou
informações
, oportunidade em que sugeriu a redistribuição do
mandamus
a outro desembargador que não tenha participado do julgamento impugnado, nos termos do art. 144, inc. II, do Código de Processo Civil.

De toda sorte, manifestou-se pelo indeferimento da petição inicial, em face da impossibilidade de utilização do mandado de segurança para “
atacar acórdão fracionário do mesmo Tribunal, criando, por assim dizer, uma instância dentro da mesma”
(
sic
) (id. 325056365).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da segurança (id. 336135876).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A controvérsia instaurada nos autos reclama a análise (
i
) da sugestão de declaração do impedimento deste relator; (
ii
) do cabimento de mandado de segurança contra acórdão proferido por órgão fracionário do próprio Tribunal; e (
iii
) da existência ou não de direito líquido e certo da impetrante a obstar a deliberação que declarou a perda de seu posto e patente.

Em suas informações, o Des. Orlando de Almeida Perri sugere a redistribuição do
mandamus
a relator que não tenha participado do julgamento na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, invocando, por analogia, o art. 144, inc. II, do Código de Processo Civil (id. 325056365).

De acordo com o desembargador, “
considerando que, neste caso, o Órgão Especial [se admitido o processamento do MS] atuará como instância revisora da decisão proferida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, salvo melhor juízo, os autos devem ser redistribuídos a outro Desembargador que não tenha participado do julgamento do acórdão atacado
”.

A arguição não merece acolhimento.

De acordo com a redação do art. 144, inc. II, do Código de Processo Civil, “
há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo (...)
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão
”.

A regra legal pressupõe a atuação do julgador em instâncias diversas e pretende impedir que um mesmo magistrado aprecie, em grau de recurso, matéria sobre a qual tenha deliberado em primeira instância. Em termos mais diretos, a norma busca evitar que um julgador se arvore em revisor de seus próprios pronunciamentos.

O caso dos autos não se amolda ao impedimento legal.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas e o Órgão Especial são órgãos fracionários do mesmo Tribunal de Justiça e operam no mesmo grau de jurisdição. Por isso, a participação de desembargador como vogal na Turma e, posteriormente, como relator no Órgão Especial não configura a situação de “
outro grau de jurisdição
” a que alude o dispositivo processual.

Embora se refira à norma equivalente no Código de Processo Penal (art. 252, inc. III), é bastante precisa a lição do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática:

“
Mais do que só a clara literalidade do comando legal, a mens dessa disposição é no sentido de evitar, com olhos no princípio maior, o da imparcialidade, que um mesmo juiz que tenha se pronunciado sobre o fato e o direito posto, ou seja, que tenha emitido juízo de valor e convencimento sobre o quanto produzido no processo, sob o crivo do contraditório, se pronuncie novamente, em outra instância, sobre a mesma quaestio
” (HC 172.009, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJE 17.12.2010).

Afora a hipótese versar sobre julgamentos na mesma instância – o que já seria suficiente para afastar o alegado impedimento –, não há relação de subordinação ou revisão hierárquica entre os órgãos envolvidos e os objetos e a natureza dos pronunciamentos são distintos.

Para ilustrar, na petição n. 1024397-89.2024.8.11.0000, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas examinou se a impetrante reunia condições ético-disciplinares para permanecer nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, à luz das condutas apuradas pelo Conselho de Justificação.

Já a matéria submetida ao Órgão Especial neste mandado de segurança consiste apenas em aferir se a Constituição Federal exige, como pressuposto inafastável para a perda de posto e patente pela via do Conselho de Justificação (CF, art. 142, § 3º, inc. VI), a prévia condenação criminal transitada em julgado. De modo algum almeja-se reexaminar se a impetrante deve ou não ser sancionada, tampouco se as provas reunidas no procedimento administrativo são suficientes para justificar a medida extrema.

Ademais, a deliberação sobre a perda de posto e patente, ainda que oriunda do Poder Judiciário, tem natureza
administrativa
, enquanto o mandado de segurança é uma ação
judicial
voltada à tutela de direito líquido e certo. Não há, pois, identidade de natureza dos pronunciamentos, o que igualmente afasta a arguição de impedimento – posto que subordinado, repita-se, à reiteração de juízo sobre a
mesma
questão e no
mesmo
grau de jurisdição.

Para encerrar a controvérsia, o art. 220, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que, “
quando se tratar de recurso de decisões do Conselho da Magis­tratura ou de mandado de segurança contra ato administrativo de qualquer órgão do Tribunal, não se consideram impedidos os Desembargadores que no órgão tenham funcionado
”.

A regra regimental é coerente com os fundamentos já expostos: no mandado de segurança, o Tribunal não revisita o mérito do ato administrativo impugnado, apenas examina a legalidade do procedimento adotado, o que afasta a incidência das restrições previstas para ações rescisórias e revisões criminais, nas quais o colegiado reexamina diretamente o acerto do julgamento anterior.

Ainda assim, nessas vias autônomas de impugnação, o Regimento Interno deste Tribunal sequer prevê um impedimento absoluto, conforme exemplifica o § 6º do art. 220, ao proclamar que a revisão criminal será distribuída a relator que não tenha pronunciado decisão de qualquer natureza no processo original, sem, contudo, estender o óbice ao revisor e aos vogais.

Ora, se nas hipóteses em que o Tribunal reaprecia o próprio mérito do julgamento anterior não há impedimento para que o revisor e os vogais do recurso relatem a revisão criminal, com maior razão a barreira não deve ser estendida ao mandado de segurança, cuja cognição, vale repetir, está longe de alcançar o acerto ou desacerto do ato impugnado.

Por qualquer ângulo que se olhe, portanto, a participação como vogal na Turma de Câmaras Criminais Reunidas não compromete a imparcialidade deste subscritor para relatar o mandado de segurança e sequer encontra óbice na legislação processual ou regimental.

Com essas considerações, afasto a arguição de impedimento.

Superado esse debate, o Des. Orlando de Almeida Perri recomenda o indeferimento da petição inicial, por compreender que o mandado de segurança não é o meio adequado para impugnar acórdão de órgão fracionário do mesmo tribunal.

A tese vem apoiada em três pilares: (
i
) o mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em situações excepcionalíssimas; (
ii
) é vedado ao Órgão Especial funcionar como instância revisora da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; e (
iii
) a admissão de mandado de segurança contra acórdão de órgão fracionário do mesmo tribunal criaria uma terceira instância dentro da segunda, em prejuízo da estabilidade das decisões judiciais (id. 325056365).

A construção argumentativa repousa na premissa de que o acórdão impugnado constituiria ato jurisdicional típico, sujeito ao regime de impugnação próprio das decisões judiciais.

É precisamente nesse ponto que a questão se resolve.

Previsto no art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é o instrumento voltado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando ameaçado ou violado por autoridade pública ou quem esteja no exercício de atribuições do Poder Público.

No plano infraconstitucional, é disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, que, em seu art. 5º, exclui o cabimento do mandado de segurança nas hipóteses de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (inc. I),
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (inc. II) e de decisão judicial transitada em julgado (inc. III).

Nessa esteira, sob pena de se prestigiar o comodismo do impetrante em prejuízo do sistema recursal, é defeso utilizar o
writ
como substituto de recursos ordinários ou de natureza extraordinária, como bem explicita a súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

De fato, na mesma linha adotada nos informes judiciais, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso só é admitida excepcionalmente, nos casos de teratologia, manifesta ilegalidade ou flagrante abuso de poder.

O raciocínio é endossado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme a Súmula 267 do STF. 2. A ausência de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada impede a concessão do mandado de segurança
” (AgRg no RMS 71.351/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 11.12.2024).

Sucede, porém, que, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a deliberação sobre a perda de graduação de oficial ou praça tem natureza
administrativa
, e não jurisdicional, ainda que formalmente oriunda do Poder Judiciário, conforme exemplificam os julgados abaixo transcritos:

“
Decisão do Tribunal de Justiça Militar, em Conselho de Justificação, que decreta a perda de posto e de patente de oficial tem natureza administrativa, razão por que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário
” (AgR no ARE 1.571.723, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE 13.11.2025).

“
O processo especial oriundo de Conselho de Justificação, voltado à apuração de conduta suscetível de ensejar a perda do posto e da patente de militar, por indignidade para o oficialato, tem natureza administrativa. Precedentes. 2. (...). 6. Agravo interno conhecido e não provido
” (RMS 37764 AgR, Rel. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 21.9.2021).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(ARE 1.320.211 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 20.9.2021).

Nesse compasso, como o acórdão que declara a perda de posto e patente não constitui ato jurisdicional, mas administrativo, a ele é inaplicável a vedação do art. 5º, inc. II, da Lei n. 12.016/2009, pois esta norma restringe o cabimento do mandado de segurança contra “
decisão judicial
”, não contra ato administrativo praticado por órgão do Poder Judiciário.

De igual modo, não incide a diretriz da súmula n. 267, que veda o
writ
contra “
ato judicial passível de recurso ou correição
”, uma vez que, em razão da sua natureza administrativa, o aresto impugnado sequer é passível de recurso, conforme reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao inadmitir recurso extraordinário contra decisões dessa natureza.

A lógica é simétrica: se o Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra decisão que, em Conselho de Justificação, decreta a perda de posto e patente de oficial – por considerá-la administrativa –, é defeso, ao mesmo tempo, negar a impetração de mandado de segurança sob o fundamento de que o ato seria jurisdicional e, por essa razão, impugnável por recurso. Aceitar a dupla vedação equivaleria a privar o militar de qualquer via de impugnação do ato, em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inc. XXXV).

Menos ainda é possível acolher a tese de que o Órgão Especial funcionaria como uma instância revisional.

A vedação à criação de instância revisora pressupõe a prolação de decisão judicial em sentido próprio. Contudo, quando o ato impugnado é de natureza administrativa, o mandado de segurança não funciona como sucedâneo recursal, senão como instrumento de controle da legalidade, função que é da essência do Poder Judiciário e não se confunde com a revisão de mérito por órgão de mesma hierarquia.

Essa mesma compreensão foi adotada pelo Órgão Especial ao apreciar o mandado de segurança n. 1012984-50.2022.8.11.0000, da relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, impetrado contra aresto da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que julgou procedente a representação pela perda de graduação de praças da Polícia Militar.

Na ocasião, o Órgão Especial, por maioria,
rejeitou a preliminar de não cabimento
do
mandamus
, conforme fundamentação assentada pela relatora: “
Por encerrar conteúdo meramente administrativo, contra a decisão que delibera quanto à perda de patente de oficiais ou de graduação de praças é cabível, em tese, a impetração de mandado de segurança, não se aplicando, portanto, nem a barreira do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, nem a necessidade de demonstração de teratologia/ilegalidade/abusividade como requisito de admissibilidade
”.

Com esses apontamentos, admito o mandado de segurança.

Ultrapassadas essas questões, eis a ementa do ato acoimado coator:

“
Direito constitucional e militar. Representação para perda do posto e patente de oficial bombeiro militar. Procedência do pedido. I. Caso em exame 1. Representação ajuizada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 13, V, “a”, da Lei Estadual n. 3.993/1978, visando à declaração de perda do posto e da patente da 1ª Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do Estado de Mato Grosso, após conclusão do Conselho de Justificação pela culpabilidade da oficial, em razão de condutas incompatíveis com a dignidade da função militar. 2. A Comissão Processante opinou pela culpabilidade da requerente, tendo apurado, entre outras irregularidades, o recebimento de vantagem indevida em troca de favorecimentos ao empreendimento Malai Manso Resort e a prestação de consultoria privada, condutas que violam os princípios éticos e a moralidade militar. 3. A Procuradoria-Geral do Estado reconheceu a regularidade formal do procedimento e manifestou-se pela procedência da medida. A requerida apresentou defesa escrita arguindo nulidades e alegando aptidão para permanência no serviço ativo. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, nos termos constitucionais. II. Questões em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o presente procedimento comporta o exame de nulidades e matérias de mérito do Conselho de Justificação; (ii) definir se a oficial reúne condições ético-disciplinares para permanecer nos quadros da corporação; e (iii) estabelecer se as condutas imputadas configuram indignidade para o oficialato, ensejando a perda do posto e da patente. III. Razões de decidir 5. O procedimento judicial instaurado para a perda do posto e patente possui escopo exclusivo de apreciação da compatibilidade da conduta do oficial com a dignidade da função militar, não comportando o reexame de nulidades ou de mérito do Conselho de Justificação, sob pena de transmutar-se em nova instância administrativa. 6. O exame judicial da matéria atende ao disposto no art. 125, § 4º, da CF/1988, e art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso, sendo medida garantidora do devido processo legal, sem configurar prejuízo ao oficial envolvido. 7. As condutas apuradas — recebimento de vantagens indevidas e prestação de serviços a empreendimento privado — atentam contra os deveres funcionais do militar, comprometem a imagem institucional da corporação e revelam incompatibilidade ética e moral com o oficialato. 8. Ainda que existam registros elogiosos anteriores, a gravidade dos atos imputados e a repercussão institucional justificam a perda do posto e patente por indignidade, conforme previsto no art. 142, § 3º, VI, da CF/1988, e art. 2º, I, “a”, da Lei Estadual n. 3.993/1978. IV. Dispositivo e tese 9. Pedido procedente. Declarada a perda do posto e da patente da requerente, por indignidade para o oficialato
”

(id. 313503387).

Na esfera militar, posto
se refere ao grau hierárquico do
oficial
, conferido pelo governador e confirmado em carta-patente: o primeiro posto é o de segundo tenente e o último, de coronel. A
graduação, a seu turno,
é o grau hierárquico da
praça,
conferido pela autoridade militar competente: a primeira graduação é de soldado e a última, de subtenente.

Em relação aos oficiais, a Constituição Federal lhes assegura prerrogativa semelhante à vitaliciedade de magistrados e membros do Ministério Público, ao dispor que só perderão o posto e a patente por decisão do tribunal competente, que na esfera estadual é o tribunal de justiça militar ou, na sua falta, o tribunal de justiça estadual.

As hipóteses de perda de posto e patente estão elencadas no
art. 142, § 3º, inc. VI e VII, da Constituição Federal, as quais são aplicáveis aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios por força de comando constitucional contido no seu art. 42, § 1º (“
Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores
”).

A primeira hipótese prevê que “
o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra
” (CF, art. 142, § 3º, inc. VI). Vem regulamentada pela Lei n. 5.836/72 e, no âmbito estadual, pela Lei n. 3.993/78.

Neste caso, a perda de posto e patente é decretada no processo ético-disciplinar do
Conselho de Justificação
, de natureza tipicamente
administrativa
, com o objetivo de punir atos que afetem a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, cuja preservação é essencial à manutenção da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142,
caput
).

O procedimento, que não guarda relação com a apuração de eventual crime praticado pelo militar no exercício das funções, tem início na esfera administrativa e, nos termos do art. 13, inc. V, da Lei Estadual n. 3.993/78, desemboca no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a cujos membros incumbe analisar o relatório final do Conselho de Justificação.

Já a segunda hipótese enuncia que “
o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior
” (CF, art. 142, § 3º, inc. VII).

Neste caso, a perda de posto e patente é decretada em
representação autônoma e específica
, de natureza
judicial
, proposta perante o Tribunal de Justiça, que busca aferir se a conduta apurada na esfera penal é condizente com o exercício das funções militares, isto é, se, apesar de condenado na esfera criminal, o oficial ainda reúne condições de permanecer na caserna.

Seguindo a mesma diretriz da Constituição Federal, a Constituição de Mato Grosso aborda a temática em seu art. 143, § 1º:

“
Art. 143. Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

1º. Os Oficiais, nos termos do artigo 42, §§ 7º e 8º da Constituição Federal, e as praças graduadas, após submetidas a julgamento condenatório com sentença transitada em julgado, na justiça comum ou militar,
ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares, serão julgados na forma deste artigo
” (Destaquei).

É fundamental distinguir as duas hipóteses, pois disso decorre que tanto a via administrativa (Conselho de Justificação) quanto a via judicial (representação promovida após condenação criminal transitada em julgado) constituem mecanismos autônomos, legítimos e independentes de apreciação da dignidade e da compatibilidade do oficial com o oficialato.

Na espécie, a deliberação impugnada deriva justamente da primeira hipótese (CF, art. 142, § 3º, inc. VI), que, conforme visto nas linhas acima,
não exige prévia condenação criminal transitada em julgado como condição de procedibilidade
.

O Governador do Estado, após ratificar o relatório do Conselho de Justificação que reconheceu a responsabilidade da impetrante em atos de transgressões disciplinares e concluiu que ela é incapaz de permanecer em atividade, encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 13, inc. V, alínea
a
, da Lei Estadual n. 3.993/1978.

Nesta Corte, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no exercício da competência constitucional e regimental (art. 19, inc. I, alínea
v
), apreciou a compatibilidade ético-disciplinar da impetrante com a vida castrense e, ao fim, deliberou pela perda de posto e patente.

Os mesmos fatos foram apurados na ação penal n. 1004651-80.2022.8.11.0042, o que redundou na condenação provisória da impetrante às penas de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, ambas em regime semiaberto. Atualmente, o processo aguarda a análise do recurso de apelação interposto pela defesa.

D
e acordo com o aresto impugnado, a impetrante recebeu “
v
antagem indevida para favorecer os trâmites de regularização do empreendimento Malai Manso Resort, além de prestar serviços de consultoria ao referido empreendimento privado, conduta esta que macula a imagem institucional da corporação e compromete sua credibilidade perante a sociedade”.

Seja como for, a tese de que a condenação penal transitada em julgado seria condição inafastável para a perda de posto e patente de oficial, mesmo na via do Conselho de Justificação, confunde as duas hipóteses constitucionais e ignora a autonomia do procedimento ético-disciplinar.

Frise-se mais uma vez: a exigência de trânsito em julgado é requisito exclusivo da hipótese que pressupõe a existência de condenação criminal como fato desencadeador do procedimento perante o Tribunal (CF, art. 142, § 3º, inc. VII), mas não daquela vocacionada à proteção da disciplina, da hierarquia e do pundonor militar (CF, art. 142, § 3º, inc. VI), valores, inclusive, aferíveis independentemente de qualquer apuração na esfera penal.

A compreensão encontra amparo no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 565 da sistemática de repercussão geral, que fixou a tese de que “
é possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta
” (Tema 565).

Eis a ementa do precedente:

“
SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta
” (ARE 691306 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJE 11.9.2012).

Enfim, como a exclusão da impetrante das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar Estadual não está condicionada à preexistência de condenação criminal definitiva e o acórdão questionado guarda sintonia com a legislação de regência, é defeso reconhecer a propalada violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Por todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
impetrada em favor de
Yara Corrêa dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

Consequentemente, julgo
prejudicado
o exame dos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026